Tribunal: TJMT
Processo: 1024397-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024397-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EVANIR LINO MARQUES BORN - CPF: 690.034.592-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO SÉRGIO BORN (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTRATOS BANCÁRIOS – LIMINAR DEFERIDA EM 2013 – TRÂNSITO EM JULGADO EM 2017 – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DE R$ 5.000,00 – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 400 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos já supera quase 08 (oito) anos, de modo que é possível a imposição de multa cominatória em montante razoável, sob a luz do art. 400, parágrafo único, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021